Tribunal: TJDFT
Processo: 0747217-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747217-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE MICHAEL DA SILVA PAIVA, CARLOS SOUSA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de intimação dos executados, agravados, para indicar bens à penhora, sob pena de multa (autos no 0704107-07.2019.8.07.0003, ID no 214948507) 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIR